Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). A apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou comprovante de pagamento cujo código de barras difere daquele constante da guia bancária (ID. 36521121 e ID. 36521122). A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. No mesmo prazo, manifeste-se acerca da preliminar de intempestividade, suscitada pelo apelado nas contrarrazões. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15